Tribunal: TJSP
Processo: 2283346-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2283346-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MYCHAEL
JOHN DE JESUS LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
denegaram a ordem.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente) E XAVIER DE SOUZA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283346-30.2020.8.26.0000 -Voto no 45798
2
VOTO no: 45.798
HABEAS CORPUS no 2283346-30.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Raquel Pereira Martins de Oliveira.
PACIENTE: Mychael John Peralva Martins de Oliveira.
COMARCA: São Paulo.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pela Defensora Pública Raquel Peralva Martins de Oliveira em favor de
MYCHAEL JOHN DE JESUS LOPES ao fundamento, em breve síntese, de que o
paciente estaria experimentando ilegal constrangimento porque teve a prisão em
flagrante convertida em preventiva, sem que estivessem presentes os pressupostos
para tanto, bem como indeferido pedido de liberdade provisória (fls. 1/11 e
documentos fls. 12/39).
O impetrante argumenta, em suma, sobre a (i) a inidoneidade
na fundamentação da r. decisão impugnada, lastreada basicamente na gravidade
abstrata do delito, sem a demonstração clara da necessidade da adoção da medida
extrema e excepcional, em desacordo com a regra prevista no art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal, o que a tornou nula; (ii) a inocorrência das hipóteses da prisão
preventiva, vez que não há nos autos evidências de que a liberdade do paciente
pudesse colocar em risco a ordem pública, obstruir a instrução processual ou frustrar
a aplicação da lei penal, especialmente diante da primariedade do paciente; e (iii) as
condições precárias das unidade prisionais do Estado de São Paulo, que diante da
atual pandemia decorrente da rápida propagação do “corona vírus”, não são locais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283346-30.2020.8.26.0000 -Voto no 45798
3
apropriados para a manutenção de prisões provisórias desnecessárias, como é o caso
dos autos.
Requer, com a presente impetração, a revogação da prisão
preventiva ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares previstas no art.
319 do Código de Processo Penal, expedindo-se em favor do paciente o alvará de
soltura.
Indeferida a liminar (fls. 43/44), encontram-se nos autos as
informações prestadas pelo r. Juízo apontado como coator (fls. 51/52 e documentos)
e o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, que opina pela denegação da
ordem (fls. 63/68).
É o relatório.
Com todo o respeito aos argumentos exarados nas razões de
inconformismo, a irresignação da impetrante não procede, sendo o caso de denegação
da ordem.
A acusação é por suposta infringência ao art. 157, § 2o, inciso
II; c.c. o art. 157, § 2o-A, inciso I, c.c. o art.61, inciso II, alínea “j”, todos do Código
Penal, por fato ocorrido em 11 de setembro p.p., quando o paciente agindo em
concurso de agentes com um indivíduo ainda não identificado, subtraiu para proveito
comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um
aparelho celular da marca “Samsung”, avaliado em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos
reais), que estava sob a posse de Meiry Alves de Sousa Rocha. Além de ter
confessado a prática do delito, o paciente foi detido logo após a ocorrência dos fatos,
com o bem subtraído.
Consoante informações prestadas pela autoridade indigitada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283346-30.2020.8.26.0000 -Voto no 45798
4
coatora em 3 de dezembro p.p., depois de convertida a prisão em flagrante em
preventiva (fls. 47/49), houve o recebimento da denúncia em 19 de outubro de 2020
(fls. 91/92) e, na mesma oportunidade, foi indeferido o pedido de revogação da
prisão preventiva do paciente por entender o douto Juiz a quo que não bastasse a
presença dos pressupostos da prisão cautelar, como prova da materialidade de grave
crime e indícios suficientes de autoria criminosa, trata-se na hipótese de conduta
responsável por espalhar o medo e a insegurança entre a população honesta e ordeira
daquela cidade, de modo que a alegação de primariedade e domicílio no distrito da
culpa não tem o condão de modificar o entendimento do Juízo.
E com razão, pois analisando os autos, verifica-se que não
existe o constrangimento ilegal apontado, já que por ora se faz presente a necessidade
da custódia do paciente para a garantia da ordem pública.
Ressalte-se inicialmente que o juiz, mesmo quando emprega
expressões de cunho genérico, decide considerando as circunstâncias concretas do
caso que tem diante si. No caso, além de haver existência de comprovação de
materialidade e indícios suficientes de autoria, a r. decisão impugnada está
suficientemente fundamentada, referindo-se à preservação da ordem pública e à
gravidade dos fatos a justificarem a prisão como necessária, e nenhuma outra.
Não se pode perder de vista que se trata de crime de roubo
praticado em comparsaria, com violência e grave ameaça à pessoa mediante o
emprego de arma de fogo, de modo que nesse contexto a resposta estatal tem de ser
imediata, restringindo cautelarmente, na presença dos requisitos do periculum in
mora e fumus boni iuris, a liberdade de quem é acima de dúvida razoável suspeito de
autoria de crime gravíssimo, como é a hipótese dos autos.
Por outro lado, a impetrante nada de novo apresentou nos
autos que pudesse convencer da desnecessidade da prisão preventiva, subsistindo
íntegros os fundamentos que nela resultaram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283346-30.2020.8.26.0000 -Voto no 45798
5
Importa anotar que a existência de eventuais predicados
positivos do paciente, por si só, não é suficiente para justificar a revogação da prisão
preventiva, a qual convive de forma harmoniosa com o princípio da presunção de
inocência, dada sua finalidade acautelatória e não sancionatória, não se constituindo
na hipótese cumprimento antecipado de pena.
Logo, a prisão do paciente é em princípio legítima, não
havendo constrangimento ilegal que possa ser sanado pela via eleita.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator